Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. PROIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO.
1. Embora os condomínios irregulares sejam juridicamente imperfeitos, diante da realidade fática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserido nos limites do condomínio, a aderência à associação de moradores é automática, sendo exigível a participação nas despesas para manutenção e gastos que aproveitam aos condôminos.
2. A pretensão do réu em não pagar os débitos condominiais, sob a alegação que não faz parte de qualquer associação envolvendo o condomínio autor, não é capaz de isentá-lo dos valores constituídos até então.
3. Para a configuração da litigância de má-fé, deve ser demonstrada a prática de uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC/2015 e o dolo da parte, consistente na intenção de frustrar o regular trâmite processual, o que não se verifica no presente caso.
4. Negou-se provimento ao apelo.